Tribunal: TJMT
Processo: 1009652-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009652-46.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Alinor Sena Rodrigues
Paciente: Anderson Mateus Pedroso Camargo
Impetrado: Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Alinor Sena Rodrigues em benefício de Anderson Mateus Pedroso Camargo, ao argumento de que a autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda o mantém segregado cautelarmente por excessivo lapso temporal e sem a devida motivação.
Segundo os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, em 18.10.2019, acusado da suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, II e IV, e § 2o-A, I, do Código Penal, e, a autoridade judiciária acoimada de coatora converteu a prisão em preventiva, por entender que seria necessário garantir a ordem pública.
O impetrante assevera que pleiteou a revogação da custódia cautelar no início de fevereiro/2020, e, somente em 14.04.2020 o pleito foi apreciado, tendo a magistrada singular o indeferido.
Sob a ótica do impetrante, o constrangimento ilegal imposto ao paciente é evidente, porquanto ele se encontra preso há mais de 188 dias, sem que até a presente data a autoridade judiciária tenha designado audiência de instrução, pois alguns dos réus ainda não apresentaram resposta à acusação.
Por outra vertente, alega que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a magistrada a quo se baseou apenas em ilações genéricas e abstratas, desprezando que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, não oferece qualquer risco ao meio social, nem tampouco indícios de que possa interferir na instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal, ainda mais que possui residência fixa e ocupação lícita.
Ademais, ressalta que deve ser observada a recomendação do CNJ, tendo em vista o surgimento da pandemia relativa à Covid-19, e o perigo de contágio dentro do estabelecimento prisional.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação cumulativa de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), confirmando-se a ordem em definitivo no julgamento do mérito.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se por intermédio do presente mandamus a restituição da liberdade do paciente Anderson Mateus Pedroso Camargo, ao argumento de que ele permanece preso preventivamente por excessivo lapso temporal, além de não haver motivação concreta para sua permanência no cárcere, cuja situação se agrava em decorrência do surgimento da pandemia do novo coronavírus.
Primeiramente, importante relembrar que a liminar em habeas corpus não tem previsão legal, pois trata-se de criação jurisprudencial para casos de urgência, em que a necessidade e a relevância da medida se apresentem cristalinamente evidenciadas na própria inicial e nos documentos que a instruam, comprovando-se de plano os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Dito isso, cabe lembrar, nesse tocante, que os prazos processuais não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades de cada caso, e, na situação em comento, embora realmente haja certo elastério processual, não se encontra nítido, primo ictu oculi, que todo esse retardo na marcha processual seja decorrente exclusivamente de desídia da magistrada singular.
Primeiramente, é inegável que se trata de feito complexo, pois revela a prática de delito considerado grave, em tese, perpetrado por vários indivíduos.
Nessa conjectura, como dito na própria impetração e pelo que consta na documentação encartada, apesar de a defesa do paciente já ter apresentado resposta à acusação, os outros coacusados permanecem inertes, o que tem impossibilitado aparentemente o prosseguimento da instrução criminal.
Tal fato, por si só, justifica eventual atraso no andamento do feito, de modo que não se pode atribuir a demora processual a qualquer desídia da autoridade judiciária apontada como coatora.
Quanto aos pressupostos da prisão cautelar, observa-se dos autos que o paciente confessou extrajudicialmente a prática delitiva, bem como existe o termo de reconhecimento pessoal, o que, num primeiro momento, demonstra a presença do fumus comissi delicti, princípio norteador da prisão preventiva.
No que diz respeito aos demais requisitos, tem-se que a medida extrema atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o delito em comento possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão.
Por fim, concernente aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não vejo, de plano, que a decisão que decretou a medida extrema seja totalmente imotivada.
A magistrada a quo, ressaltou a gravidade concreta do delito, tendo em vista que o paciente e demais comparsas, agindo com emprego de arma de fogo, praticaram o delito, causando verdadeiro terror às vítimas, dentre elas dois idosos, o que revela a periculosidade dos agentes, além do receio de fuga, uma vez que residem em região fronteiriça com a Bolívia.
Desse modo, ao menos nesta fase preambular do writ, não há como banalizar a conduta perpetrada e conceder a liberdade ambulatorial almejada.
Por derradeiro, no que diz respeito à alegada recomendação do CNJ, não há notícia de incidência da COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – em relação aos quais, diga-se de passagem, já foram adotadas medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus numa população já fragilizada pelas notícias de crescimento da pandemia, cotidianamente informada pelo veículos de comunicação.
Além disso, não há nenhuma indicação de que o paciente faça parte do chamado grupo de risco para a infecção ou que por ventura não possa receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, de sorte que não me parece aceitável invocar a recomendação do CNJ, para presenteá-lo, como se o surgimento do novo coronavírus fosse um trunfo àqueles que pautam seu comportamento em desrespeito com a sociedade.
Portanto, indefiro a liminar requerida, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito do writ.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada coatora, consignando ao Juízo de origem que elas deverão ser prestadas de forma clara e objetiva, de modo a justificar a demora na tramitação do feito.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator